Tribunal: STF
Processo: HC 204825
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Extorsão qualificada. Regime inicial. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.
2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
3. Hipótese em que não é possível falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 682.388, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 158, § 1º, c/c o art. 29, caput, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso, destacando que o paciente é primário e “nunca esteve envolvido com o mundo nefasto do crime”.
    5. A defesa requer o deferimento da medida liminar a fim de revogar a prisão processual do acionante. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para fixar o regime inicial semiaberto.
    6. Durante o período do recesso forense, foi deferida a medida liminar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado encontra apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão da grave ameaça empregada na prática criminosa, assim como em razão de ser o paciente suspeito também da prática do crime de furto contra mesma vítima. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da denúncia:
     “Segundo apurado, o ofendido (...) foi vítima de furto, ocorrido em sua residência, no período entre 04 e 07 de janeiro de 2021, durante o qual o imóvel ficou desabitado em razão de viagem empreendida por seus moradores, fato que está sendo apurado em autos apartados e teria sido praticado pelos denunciados (cf. cópia do Boletim de Ocorrência a fls. 60/61). 
    É dos autos que, após a subtração, o ofendido procurou pelo denunciado (...), o qual lhe prestava serviços esporadicamente, sem desconfiar, inicialmente, de que era um dos autores do crime, no intuito de tentar reaver os objetos furtados, uma vez que tinha conhecimento de que ele conhecia algumas pessoas com envolvimento em delitos patrimoniais. 
    Segue que o denunciado (...) entrou em contato com os comparsas do furto, os denunciados (...) e (...), e juntos deliberaram exigir dinheiro da vítima em troca da devolução dos bens subtraídos, ficando (...), que gozava de certa confiança por parte do ofendido, responsável por contatá-lo. 
    Assim, (...) efetivamente iniciou diálogo com a vítima, por meio do aplicativo WhatsApp, e se comprometeu a auxiliá-la, informando que havia identificado os autores do crime, os quais estariam exigindo dinheiro para a devolução dos bens, ocorrendo, então, diversas trocas de mensagens, por meio das quais (...) negociava valores, em torno de R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, que a vítima deveria pagar para ter os objetos de sua propriedade de volta (cf. prints a fls. 13/32). 
    Ocorre que, diante do insucesso da negociação, posto que a vítima não disponibilizava dos valores solicitados de modo imediato e necessitava de tempo para angariar os recursos, os denunciados decidiram utilizar de ameaça com o intuito de acelerar o recebimento da vantagem econômica. 
    Desse modo, (...), previamente conluiado com (...) e (...), passou a dizer para o ofendido que o valor havia subido para R$ 10.000,00, e, fingindo também ser vítima das ameaças, passou a dizer que estavam lidando com pessoas extremamente perigosas e que estava apavorado, pois estava recebendo ameaças dos furtadores, impingindo na vítima temor por sua vida. 
    Apurou-se que o ofendido passou a desconfiar do envolvimento de (...) com o furto e, mesmo temeroso, foi à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, após o que os policiais dirigiram-se à residência de (...), onde localizaram parte dos bens subtraídos, oportunidade em que (...) confessou a prática do furto e da extorsão na companhia de (...) e (...)” (grifei).
    13. Sendo assim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus, revogando a medida liminar anteriormente deferida.
    Publique-se.
    Comunique-se. 
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator